Tribunal: TJDFT
Processo: 0715017-82.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COERENTE COM AS ALEGAÇÕES. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DE IMÓVEL. DÍVIDAS PRETÉRITAS DE ÁGUA E ESGOTO. PARÁGRAFO TERCEIRO DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. A parte autora relatou que, em 29/9/2020, celebrou com o requerido contrato de cessão de direitos e obrigações referente ao lote 26, módulo 11, Condomínio Estância Mestre D ́armas IV, Planaltina-DF, e que caberia ao réu arcar com todos os débitos vinculados ao imóvel de IPTU, água e energia, que perfaziam R$ 5.160,00, valor que foi abatido do preço do contrato. Contudo, não foram pagas as contas de água no valor de R$ 2.459,55. Pediu a condenação do réu no pagamento do valor atualizado de R$ 3.738,81 referente às despesas de água dos meses de março de 2020 a abril de 2021.
2. Sentença. O juiz a quo decretou a revelia e julgou procedente o pedido. Considerou verdadeiros os fatos narrados na inicial, pois corroborados pelo contrato firmado entre as partes, especialmente o §3o da cláusula 2a que obriga o réu a arcar com os débitos do imóvel, presumidamente todos os existentes na data de celebração do contrato (29/9/2020). Considerou, ainda, que o requerido não arguiu eventual abatimento de tais débitos no preço final do contrato, condenando-o a pagar todos os débitos de água e de esgoto do período de março de 2020 a abril de 2021.
3. Recurso do requerido. Alega que não há provas das alegações iniciais, pois o contrato não discriminou os débitos eu deveria arcar e não estipulou expressamente a responsabilidade pelas dívidas de água e esgoto, que eram desconhecidas. Afirma que pagou aproximadamente R$5.000,00 de dívidas de IPTU, TLP e energia elétrica, o que corresponde ao valor descrito no contrato. Pede o recebimento do recurso no duplo efeito, a gratuidade de justiça e a improcedência dos pedidos iniciais.
4. Recurso tempestivo. Custas e preparo não recolhidos. Pedido de gratuidade. Contrarrazões apresentadas, em que a autora pede o não conhecimento do recurso por deserção.
5. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos.
6. Dispensa-se o pagamento das custas processuais e do preparo quando a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Preliminar de deserção afastada.
7. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
8. A presunção de veracidade dos fatos subtrai do revel a possibilidade de revolver a matéria fática na instância revisora. Nesse sentido: “(...) em virtude dos efeitos da revelia, não pode o réu, na instância revisora, pretender a discussão de matéria fática não enfrentada no juízo originário, haja vista a ocorrência de preclusão e a vedação da supressão de instância”. (APC 20110110211577, 4a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 22/03/2012)
9. Se, na hipótese, o acervo probatório corrobora a alegação da cedente (autora na demanda) de que no ato de negociação do imóvel foi acordado entre as partes e inserida cláusula contratual que atribuiu ao cessionário a responsabilidade pelos débitos do imóvel de R$5.160,00 (ID46485470), merece prestígio a sentença que decretou a revelia do réu, aplicou os seus efeitos e julgou procedente o pedido.
10. Recurso conhecido. Preliminar afastada. No mérito, desprovido.
11. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.